Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-58.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO URBANO - REVOGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. Suspensão e caducidade de licença ambiental para corte de árvores. Pedido de indenização por ato que reputa equivalente à instituição de servidão

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO URBANO - REVOGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. Suspensão e caducidade de licença ambiental para corte de árvores. Pedido de indenização por ato que reputa equivalente à instituição de servidão administrativa pelas restrições ambientais impostas ao direito de propriedade. Decisão que julgou causa diversa do pedido deduzido. Sentença anulada.
2. Análise do conjunto probatório. Ausência de boa-fé da empresa responsável pelo empreendimento, administrada pela mesma pessoa física responsável por burla a legislação ambiental em momento anterior. Legalidade da conduta municipal. Revogação da licença que restabelece a legalidade e não equivale à instituição de servidão administrativa. Pedido improcedente. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000673888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001998-58.2015.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
apelantes MONTE CASTELO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MARCOS SEIKI
TERUYA (E SUA MULHER) e SHIRLEY SAYURI TERUYA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, anulando-
se a sentença. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Nagashi Furukawa", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
2
VOTO No 27.525
APELAÇÃO No 1001998-58.2015.8.26.0099 BRAGANÇA PAULISTA
APTES: MONTE CASTELO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS
APDO: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Juiz de 1a Instância: André Gonçalves Souza
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO
COMUM
-
INDENIZAÇÃO

LOTEAMENTO URBANO - REVOGAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL

SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA

INEXISTÊNCIA
-
LEGALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO

DEVER
DE
INDENIZAR INEXISTENTE.
1. Suspensão e caducidade de licença ambiental para corte de
árvores. Pedido de indenização por ato que reputa equivalente à
instituição
de
servidão
administrativa
pelas
restrições
ambientais impostas ao direito de propriedade. Decisão que
julgou causa diversa do pedido deduzido. Sentença anulada.
2. Análise do conjunto probatório. Ausência de boa-fé da
empresa responsável pelo empreendimento, administrada pela
mesma pessoa física responsável por burla a legislação
ambiental em momento anterior. Legalidade da conduta
municipal. Revogação da licença que restabelece a legalidade e
não equivale à instituição de servidão administrativa. Pedido
improcedente. Recurso provido, em parte.
A r. sentença de fls. 985/990, declarada a fls.
998/999, cujo relatório se adota, julgou improcedente pedido de condenação
no pagamento de R$ 2.347.753,89, mais os acréscimos legais, a título de
indenização pela instituição de servidão administrativa sobre os imóveis
descritos na inicial, com a imposição de restrições ambientais que tornaram
inviável o aproveitamento econômico da propriedade.
Inconformados apelam os autores pleiteando

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
3
o diferimento do recolhimento do preparo devido pela coautora Monte Castelo.
Depois de acenar com a nulidade da sentença por falta de fundamentação,
postulam a reforma do julgado aduzindo, para tanto, que o cancelamento das
licenças e a superveniência de restrições à retirada de cobertura vegetal das
áreas destinadas às construções são ilegais por falta de amparo legal. De
resto, argumentam que a imposição de tais restrições corresponde à instituição
de servidão sobre os imóveis, o que impede comercialização e construção no
local, reduzindo sensivelmente o valor da propriedade.
Recurso processado, com contrarrazões e
oposição dos autores ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente
defere-se
o
pedido
de
diferimento do pagamento da taxa judiciária devida pela coautora Monte
Castelo para o final do processo, autorizado o parcelamento em seis
pagamentos mensais, devidamente atualizados, reconhecida a impossibilidade
momentânea de recolhimento do valor, efetivamente elevado em face da
pretensão deduzida em Juízo, de indenização por prejuízos que teriam sido
provocados pela ré.
Para que seja assegurado o duplo grau de
jurisdição e apreciado o exposto nas razões recursais pela empresa, criada
com a finalidade específica de implantar o empreendimento inviabilizado,
segundo afirma, por decisões da Administração que impugna, impõe-se o
diferimento, que não implica dispensa do pagamento ou prejuízo ao Estado ou
à parte contrária.

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
4
Conhece-se, portanto, do recurso.
Narra a apelante que em 12/01/2011 os lotes
foram adquiridos pelos atuais proprietários, já desdobrados, tendo sido
formulado e deferido pedido de licença ambiental para poda das árvores, pelo
que em 22/01/2012 iniciou-se corte. Com o início dos cortes, no entanto,
houve protesto dos moradores e foi chamada a polícia ambiental e a
Secretaria do Meio Ambiente, que acabou por revogar a licença inicialmente
concedida. Na sequência, foi expedido decreto de desapropriação da área,
reputada de interesse público para criação de unidade de conservação
(25/04/2012) e realizada avaliação para obtenção do valor dos lotes, feita pela
Caixa Econômica.
No entanto, pese a concordância dos então
expropriados, não foi efetivada a desapropriação por falta de recursos. No ano
seguinte, 2013, a nova Administração Municipal efetuou novos estudos e
concluiu pela inexistência de utilidade pública a justificar o prosseguimento da
desapropriação, tendo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente sugerido a
revogação do decreto expropriatório e observado a inviabilidade, do ponto de
vista ambiental, de implantação do loteamento antes autorizado pelo Município
e pela CETESB.
A revogação não se efetivou, mas contam os
autores que o Prefeito Municipal, de maneira informal, lhes disse que não
efetivaria a desapropriação nem devolveria a autorização de corte de árvores,
o que acaba por impedir a implantação do loteamento.

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
5
Em realidade, a SMA sugeriu alteração da
forma de loteamento para adequá-lo ao formato urbanístico existente no bairro
(ao invés de lotes pequenos, populares, lotes com aproximadamente dois mil
metros quadrados), assegurar manutenção de árvores significativas, implantar
área non aedificandi e promover reflorestamento da APA para formação de
corredor ecológico. Os autores, no entanto, recusaram tal proposta, ao
argumento de inviabilidade econômica de tal alteração do loteamento, pois não
haveria retorno financeiro suficiente.
Neste contexto, o fundamento jurídico da
ação não é a desistência tácita ou informal da desapropriação do imóvel, mas
a chamada indevida restrição ao direito de propriedade, com a majoração da
área non aedificandi pela retirada da autorização para derrubada da cobertura
vegetal. Caracterizar-se-ia como limitação individualizada ou casuística do
direito de construir, sem amparo na legislação urbanística, a impor pagamento
de indenização.
Postulam, assim, indenização por servidão
administrativa relativa à restrição de uso, uma vez que as limitações impostas
para devolução da licença de corte das árvores e consequente efetiva
implantação do loteamento já registrado caracterizaria servidão administrativa
com a desvalorização dos imóveis.
Saliente-se que o loteamento já havia sido
registrado há muito tempo, o que autorizou a venda dos imóveis, sedimentou o
plano de loteamento e arruamento e transferiu para o domínio público
(entenda-se o próprio Município) as áreas reservadas e as ruas em si. As
novas exigências municipais são tratadas pela Secretaria do Meio Ambiente

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
6
como se tratasse de empreendimento novo a postular autorização para lotear
um grande imóvel de sua propriedade, e não um loteamento já legalmente
constituído.
A questão a ser apreciada, portanto, é a
caracterização ou não de servidão administrativa indenizável e não a
possibilidade de a Administração Pública voltar atrás na decisão de
desapropriar o imóvel, como fez a sentença apelada. O julgamento é nulo,
porque extra petita: apreciou-se pedido diverso do deduzido na petição inicial.
Impõe-se, pois, a anulação da r. sentença
apelada. Todavia, estando a causa madura para julgamento, passa-se desde
logo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, CPC. Antes de
tudo, porém, necessária verificação dos fatos discutidos entre as partes.
Houve
lavratura
de
auto
de
infração
ambiental em 19/05/2010, sendo que em setembro de 2009 já se anunciava,
em jornais, a venda de lotes, que, pelo que se depreende da documentação
juntada aos autos. De fato, em 26/11/2009 já há manifestação da associação
de moradores local contra a retirada da vegetação e oferta pública para
comercialização de tais lotes.
Segundo publicidade de fls. 321, feita pela
proprietária anterior da área, tratava-se de lotes da “reserva do empreendedor”
(inicialmente não vendidos, observando-se que o loteamento da Estância
Santana é antigo). A publicidade também afirmava que o empreendimento era
consolidado e os lotes estavam prontos para construção. No entanto, no ano
seguinte, o então proprietário foi autuado por supressão de vegetação sem

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
7
autorização, inclusive em APP.
Somente em 08/06/2011 foi postulada licença
ambiental para a supressão, quando a empresa autora já era proprietária dos
lotes. Cabe observar, aqui, que a aquisição da área foi feita pela autora antes
de obtida autorização para supressão da vegetação e depois da autuação
do proprietário anterior por intervenção em área de preservação
permanente e celebração de termo de ajustamento de conduta na esfera
estadual.
Ainda que a autuação tenha tido por
fundamento a intervenção na área para construção de cerca divisória (entre a
área situada dentro da APP e a limítrofe), é inegável que o imóvel foi adquirido
em um contexto de questionamentos e embates quanto à possibilidade de
retirada da cobertura vegetal e sua utilização para fins residenciais. Mais do
que isso, há de se considerar que a proprietária anterior, uma Imobiliária, e
a empresa autora possuem o mesmo sócio-administrador, como informado
e comprovado pelo Município em contestação (fichas cadastrais das empresas
fls. 307/310).
Por outro lado, os estudos da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente foram conclusivos no sentido de que não existia,
na área de competência municipal, características aptas a caracterizá-la como
fragmento florestal, mas como exemplares arbóreos isolados, de forma a ser
municipal a competência para concessão de licença ambiental para poda, com
exceção da relativa a uma das árvores, listada como ameaçada de extinção e,
por isso, a licença seria de competência estadual, via CETESB (fls. 369). A
proprietária, no entanto, comprometeu-se a não suprimir tal árvore,

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
8
dispensando a necessidade de outra licença ambiental.
A concessão da licença ambiental teve por
contrapartida projeto de reflorestamento para compensação ambiental: a
remoção de 75 exemplares arbóreos nativos isolados e 39 exemplares
exóticos isolados foi autorizada em troca do termo de compromisso ambiental
de plantio de 1.900 mudas de árvores nativas, em 26/12/2011 (fls. 371).
A licença para corte de vegetação arbórea é
expressa no sentido de que as árvores estão fora de área de preservação
permanente, que o pedido tem por finalidade a construção residencial e que as
árvores que serão cortadas (devidamente identificadas e listadas em anexo)
estão nos lotes 06 a 11 da quadra A e lotes 01 a 06 da quadra B, tendo
como condição o cumprimento do termo de compromisso ambiental
correspondente (cf. Autorização no 11441-061/2011 fls. 372).
Se isso, por um lado, parece corroborar a
pretensão inicial, ainda há bastante a apreciar e considerar. Observa-se,
inicialmente, que o pedido de licença ambiental para a poda junto ao Município
limitou-se a 11 lotes (seis da quadra “A” e cinco da quadra “C”), embora o
pedido de indenização deduzido na ação abranja 20 lotes.
E o que se pode discutir nesta ação é o
cabimento de indenização pela não concessão de autorização para corte de
árvores localizadas em zona urbana fora da área de preservação permanente
e consequente transformação desta área em reserva florestal, porque estes
são os limites da competência ambiental municipal. Ou seja, o Município não
tem competência para conceder qualquer licença ambiental quanto a áreas

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
9
situadas em APP, o que impede que seja parte legítima para ação judicial que
envolva tais áreas.
Da mesma forma, qualquer lote que não
tenha sido objeto do pedido de licença ambiental para poda não pode ser
incluído no objeto da ação, porque a causa de pedir e o fundamento do pedido
de indenização é justamente a concessão e posterior revogação da licença
para retirada da cobertura vegetal. Quanto aos demais lotes elencados na
petição inicial, consequentemente, o pedido é, desde logo, improcedente.
Quanto
aos
demais,
a
Municipalidade
sustenta que as autorizações para corte somente foram concedidas porque
induzida em erro a respeito da inexistência de restrições ambientais na área:
“Com efeito, ao contrário do alegado pelos apelantes, a área possuía
RESTRIÇÕES AMBIENTAIS PREEXISTENTES [o que restou provado pelo laudo
pericial], restrições essas que já eram do conhecimento da autora Monte
Castelo [conforme provam os documentos da contestação], sendo que
o processo administrativo de unificação e desdobro da área somente foi
aprovado pelo Município, após indução em erro, com omissão das
restrições ambientais preexistentes incidentes sobre o imóvel, conforme
determina o Artigo. 45, III, do Código de Urbanismo (LC 556/2007) (doc.
02)” (fls. 1038).
Tal afirmação, feita na contestação, torna
controverso o fato mais importante para definição da procedência ou não do
pedido: a existência de restrição ambiental quanto à área objeto do pedido de
licença para o corte de árvores quando concedida a licença depois revogada.
Se a licença não podia ter sido deferida, em
razão de restrição legal de natureza ambiental, o pedido de indenização é
improcedente, porque lícita a conduta administrativa de revogar ato ilegal e

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
10
porque tal revogação não equivale a imposição de restrição ambiental que
possa caracterizar servidão administrativa. E aqui a situação não se torna mais
simples, embora somem-se indicadores de improcedência do pedido de
indenização.
A afirmação de que a Municipalidade foi
induzida a erro decorre do fato, já reconhecido em ação civil pública proposta
pelo Ministério Público (Apelação Cível no 1002302-57.2015.8.26.0099), de
que os então proprietários dos imóveis envolvidos na ação, Plínio e Martha,
representados por seu procurador Décio, sócio-administrador da empresa
autora, apresentaram pedido de unificação de lotes e posterior desdobro sem
cumprir o dever legal de informar a existência de elementos na área objeto do
pedido que implicavam em restrição ambiental.
A ação civil pública acabou sendo julgada
improcedente por que não demonstrada, efetivamente, a existência de danos
ambientais, e o desdobro foi mantido porque se verificou que essa solução
seria mais adequada à tutela do meio ambiente, já que a área verde doada à
Municipalidade teria que ser devolvida aos proprietários em caso de anulação.
Anote-se que os próprios réus particulares
daquela ação, Plínio, Martha, Décio e Monte Castelo postularam a procedência
do pedido relativo à anulação do desdobro, já que o empreendimento que
motivara tal ação mobiliária tornou-se economicamente inviável (justamente a
causa de pedir desta ação ora em julgamento).
Reconheceu-se, no julgamento daquela ação,
que a conduta dos particulares foi ilegal, mas não provocou danos ao meio

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
11
ambiente porque a licença ambiental foi rapidamente suspensa e depois
caducou, sem que houvesse relevante supressão de vegetação. Mas
ilegalidade houve.
Destaque-se que, ao que se infere do
informado pelo Município e extraído do v. acórdão que julgou aquela ação,
somente parcela da área envolvida naquele desdobro integra os lotes
discutidos nesta ação. No entanto, são todos parte de uma mesma grande
área, há muito sob a administração do mesmo grupo de pessoas, físicas e
jurídicas, que reiteradamente são flagrados, autuados e processados por
condutas que provocam, ou podem provocar, efetivo dano ao meio ambiente.
É nesse contexto que uma empresa criada
recentemente apenas para implantar um novo empreendimento na mesma
área, administrada por uma das pessoas deste mesmo grupo e que há muito
burla regras de proteção do meio ambiente para prosperar, busca indenização
equivalente ao valor que obteria caso pudesse, legalmente e sem
questionamentos de ordem ambiental, vender os lotes criados.
Pouco importa aqui que a nova pessoa
jurídica tenha personalidade distinta de seus sócios, dos antigos proprietários
ou da imobiliária envolvida, de que Décio também era sócio-administrador.
Não há, de maneira alguma, possibilidade de reconhecer qualquer boa-fé da
empresa Monte Castelo na aquisição dos lotes para posterior implantação de
um novo empreendimento, como se ela não tivesse qualquer relação com
todas as condutas ilegais dos proprietários e administradores anteriores da
área.

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
12
A criação da nova empresa, ao que tudo
indica, visava permitir que se começasse do zero o empreendimento, sem
responsabilidade pelas práticas ilegais anteriores, sem cobranças pelas falhas
quanto à necessidade de solicitar licença ambiental antes de retirar cobertura
vegetal ou bem instruir pedidos de desdobro informando a existência de
elementos que implicam restrição ambiental.
A ideia, no entanto, falhou. O conjunto
probatório existente nos autos afasta a boa-fé da empresa autora, corrobora o
argumento de defesa da ré de que a licença não deveria ter sido concedida,
pelo que não há dano em sua suspensão e tácita revogação.
A prova dos autos não permite, de maneira
alguma, acolher a tese dos autores no sentido de que tal revogação da licença
implica nova e casuística limitação do direito de propriedade a caracterizar
servidão administrativa. Ao contrário, a revogação foi ato necessário à
correção de indevida concessão. E, como já fixado na fundamentação do
julgado, esta era a verificação essencial para definir a procedência da
pretensão. O pedido é, portanto, improcedente.
Reconhecida
a
legalidade
da
conduta
administrativa, o pedido de improcedência também se estende aos autores
proprietários de um único lote, Marcos e Shirley, adquirido antes que a
situação fática impossibilitasse a comercialização dos demais, mas sob a
aparente ilusão de que estava pronto para construir. Eventual prejuízo não
pode ser cobrado do Município, mas dos alienantes do lote.
Por essas razões, dá-se provimento, em

Apelação Cível no 1001998-58.2015.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 27.525
13
parte, ao recurso para anular a r. sentença apelada e julgar improcedente o
pedido inicial condenando os autores no pagamento das custas e honorários
advocatícios, incluindo os recursais, fixados nos percentuais mínimos das
respectivas faixas, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§
1o, 2o, 3o e 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator